Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701229-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra sentença (ID Num. 61034821) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento distribuída sob no 0701229-25.2023.8.07.0018, ajuizada por VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO em desfavor do apelante e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC (excluído da demanda), pela qual a pretensão foi julgada procedente, para anular o ato de eliminação da candidata do concurso público e, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinar ao Distrito Federal reintegrá-la à lista de candidatos concorrentes na condição de Pessoas com Deficiência, para que seja nomeada e empossada no cargo de cirurgião dentista, obedecida a ordem final de classificação. O Réu foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC), bem como a reembolsar as custas processuais eventualmente adiantadas pela autora. Em suas razões recursais (ID Num. 61034825), o apelante defende a legalidade do ato de exclusão da candidata da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência, ao argumento de que não teria preenchido os requisitos da avaliação biopsicossocial estabelecidos no edital do certame. Invoca os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, reportando-se ao art. 37, caput e inciso II, da Constituição da República, bem como ao art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 e ao art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, e afirma que a autora pretende a modificação do procedimento editalício. Postula a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Requer o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado improcedente. Dispensado o preparo (art. 1007, §1o, CPC). Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada requer o indeferimento do efeito suspenso ao recurso, bem como seu desprovimento (ID Num. 61034830). No despacho de ID Num. 62265456, foi determinada a intimação do apelante para se manifestar sobre a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade (arts. 7o e 10 do CPC). Em resposta, o apelante peticionou, alegando inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões da apelação corresponderiam aos fundamentos da sentença (ID Num. 62718288). É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil (c/c art. 87, III, do RITJDFT), compete ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos do ato decisório recorrido. Na hipótese, a apelação não deve ser conhecida, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, II e III, CPC). No caso dos autos, as razões da apelação não impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença apelada. De fato, a autora postulou a anulação do ato administrativo pelo qual foi eliminada, na etapa de avaliação biopsicossocial, da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência do concurso público para provimento de cargos de Cirurgião Dentista da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. Narrou que possui impedimento físico permanente devido ao encurtamento do membro inferior esquerdo em relação ao membro direito. Na sentença, a pretensão foi julgada procedente com fundamento na prova pericial produzida nos autos. De acordo com o magistrado sentenciante, a eliminação da candidata na concorrência das vagas reservadas é ilegal, tendo em vista a conclusão da perícia médica judicial de que, em razão do encurtamento do membro inferior esquerdo em relação ao membro inferior direito, de 3.1 cm, a autora “se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência - art. 2o da Lei no 13.146/2015 e art. 1o do Decreto no 6.949/2009 -, sendo “- pessoa com mobilidade reduzida (...)” (ID Num. 61034821, pág. 12). Além disso, o juiz sentenciante consignou, transcrevendo na sentença, a manifestação do assistente técnico do Distrito Federal (ID Num. 61034814), no sentido de que o “entendimento desde Assistente Técnico vai ao encontro com o do Expert, mantendo a convicção de que a autora é classificada como portadora de deficiência física (PCD), conforme Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei No 13.146, de 06 de julho de 2015, Art. 3o, item IX”. Nas razões recursais, entretanto, o apelante deduziu argumentos genéricos e outro dissociado do caso em exame. Com efeito, conforme relatado, o apelante alega que a candidata não teria preenchido os requisitos da avaliação biopsicossocial estabelecidos no edital do certame e que pretende a modificação do procedimento editalício. Invoca os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, reportando-se ao art. 37, caput e inciso II, da CRFB/88, bem como ao art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 e ao art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Consta, ainda, das razões de apelação, que “a parte autora não se conforma com o fato de não ter comparecido à avaliação biopsicossocial perante a banca de heteroidetificação” (ID Num. 61034825 - destaquei) e que “restou demonstrado que a Autora não compareceu à avaliação biopsicossocial perante a bando (sic) de heteroidetificação” (ID Num. 61034825, pág. 9 - destaquei). Vê-se que, além de genéricas, as razões de apelação fazem referência a hipótese que não corresponde ao caso dos autos, uma vez que, no caso, a candidata compareceu à avaliação biopsicossocial e foi excluída da concorrência nas vagas reservadas. Nessa perspectiva, as razões de apelação não atacam os fundamentos da sentença e não permitem a individualização do recurso, violando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de impugnação especificada dos fundamentos adotados na sentença essas razões, NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro no art. 932, III do CPC e 87, III, do RITJDFT. Nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo no 1059, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora